Tribunal: TCU
Processo: 001.374/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2702/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.374/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalton Maia Ferreira (XXX.309.571-XX); Francisco de Paula Ribeiro Neto (XXX.118.290-XX); Lucia Maria Ferreira de Menezes (XXX.500.947-XX); Luiz Trindade (XXX.968.329-XX); Manoel da Silva Lima (XXX.045.373-XX); Maria Alves da Silva (XXX.251.641-XX); Maria Dilza Cerino Soares (XXX.593.203-XX); Maria Salome da Silva (XXX.707.164-XX); Milton Alves da Silva (XXX.426.486-XX); Sonia Maria Moraes Ferreira (XXX.327.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.